Tribunal: CARF
Processo: 13971.722408/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722408/2018-38
ACÓRDÃO
2102-004.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLI SCHOVINDER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da
impugnação, se questionada. Não tendo sido questionada a
tempestividade da impugnação, o recurso não poderá ser conhecido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2014
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INAPLICABILIDA.
Enunciado Súmula CARF no 11.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exclusivamente quanto à alegação de tempestividade da
impugnação. Na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722408/2018-38
2
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de
Mendonca(substituto[a] integral), Andre Barros de Moura(substituto[a] integral), Cleberson Alex
Friess (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, o conselheiro(a) Yendis
Rodrigues Costa, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 107-023.646 –
19a TURMA/DRJ07 de 10 de agosto de 2023 que, por UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU a
impugnação apresentada por intempestividade.
Relatório Fiscal (fls 1315/1332)
Em 02 de agosto de 2018, foi lavrado Auto de Infração em face da ora RECORRENTE,
por omissão de rendimentos devido a uma movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados pela contribuinte para o referido ano-calendário, conforme identificado
pela Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (DIRPF) retida em malha fiscal (fl. 2).
As infrações imputadas à contribuinte foram as seguintes:
1. Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica (fl. 1316).
2. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada (fls. 1316-1317).
3. Dedução indevida de despesas médicas, conforme Arts. 73, 80, 83 e 841 do
RIR/99 e Art. 1o, inciso VII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07 (fl. 1317).
A fiscalização concluiu que a contribuinte havia omitido um total de rendimentos
passíveis de tributação, resultando em um Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, conforme
demonstrativo de apuração (fl. 1318). Sobre este valor, foram aplicadas as sanções legais, multa
proporcional e juros de mora.
O procedimento resultou na lavratura do Auto de Infração para a cobrança dos
créditos tributários constituídos com o encaminhamento para cobrança administrativa.
Adicionalmente, em decorrência do valor do auto de infração e do patrimônio conhecido da
fiscalizada, foi lavrado o processo de arrolamento de bens e direitos de no 13971.723140/2018-51,
visando o acompanhamento e a garantia do crédito tributário.
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722408/2018-38
3
Impugnação (fls 1338/1458)
Tendo ciência em 27/08/2018 (fl. 1333), a RECORRENTE apresentou impugnação
em 27/09/2018 (fl. 1335), alegando ad initio a tempestividade da peça (fl. 1343):
A impugnação é tempestiva, tendo em vista que a intimação do auto de infração
fiscal foi recebida em 10 de agosto de 2018.
Em síntese pediu:
a) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o final da decisão da
presente impugnação;
b) Seja cancelado o auto de infração no 0920400.2017.00018, por estar eivado de
inúmeros vícios, como os valores indevidos;
c) Seja cancelado o auto de infração no 0920400.2017.00018, tendo em vista que
a impugnante em nenhum momento praticou qualquer omissão de rendimentos e
receitas, bem como não procedeu com nenhuma dedução indevida de despesas
médicas;
d) Se de modo diverso entender Vossa Senhoria, requer que seja reduzida a multa
para o patamar de 20%, tendo em vista a ausência de intuito fraudulento, bem
como o patamar em 75% da multa configura confisco, sendo totalmente proibido
pela Constituição Federal, portanto inconstitucional;
e) A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a documental
já juntada.

Acórdão 1a Instância (fls.2676/2679)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no Decreto no 70.235, de 1972,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, nem comporta julgamento de
primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.2686/2718)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/09/2023 no qual, em
síntese, sustenta que a decisão é manifestamente improcedente e deve ser reformada,
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722408/2018-38
4
destacando uma série de preliminares e argumentos de mérito que visam a desconstituição total
da cobrança.
Preliminarmente, a recorrente argumenta que o direito de exigir o crédito tributário
foi perdido em virtude da afronta à duração razoável do processo, princípio fundamental
garantido pelo artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Observa que o processo
administrativo se estendeu por seis anos e que o julgamento de sua impugnação levou cinco anos,
extrapolando os prazos estabelecidos em normas como a Lei no 11.457/07, que fixa em 360 dias o
limite para proferir decisão administrativa, e a Lei no 9.784/99, que prevê prazos para a instrução
e decisão. Além disso, a defesa invoca o artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/99, que estabelece a
prescrição para procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos, citando
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a Região que
corroboram a aplicação do princípio da razoável duração do processo e da segurança jurídica.
Ainda em caráter preliminar, a recorrente defende a aplicação da prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal, apesar da Súmula no 113 do CARF, que considera
ultrapassada. Ela enfatiza que o lançamento constitui o crédito tributário, e a impugnação apenas
suspende sua exigibilidade, conforme os artigos 141 e 151 do Código Tributário Nacional. A defesa
reitera que a prescritibilidade é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, salvo as exceções
constitucionais expressas, e cita decisões do Supremo Tribunal Federal que reafirmam a
importância da segurança jurídica e da previsibilidade nas relações entre o administrado e a
Administração Pública, não sendo razoável a manutenção de conflitos por tempo indeterminado.
Outro ponto preliminar crucial se refere à tempestividade da impugnação
apresentada. A recorrente contesta a decisão anterior, afirmando que sua impugnação foi
protocolada dentro do prazo legal de trinta dias, nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72 e
do artigo 56, §2o, do Decreto no 7.574/2011. Ela aponta que o próprio sistema da Receita Federal
do Brasil atesta a data de ciência e o prazo final, e que desconsiderar essa realidade afronta os
princípios da verdade material e do formalismo moderado, que orientam a busca pela efetiva
realidade dos fatos e evitam excessos procedimentais em detrimento do direito de defesa do
contribuinte, conforme tela juntada à fl.2703:

Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722408/2018-38
5

Quanto a este tema, menciona:
Ora, uma vez denotada a tempestividade da impugnação, consoante as imagens
acima colacionadas, não há que se falar em não conhecimento perante a
impossibilidade de exame de mérito ocasionada pela intempestividade da peça de
defesa.
...
Dessa forma, justa se faz ser dada referida impugnação como tempestiva, com a
devida análise de mérito.
Acrescenta ainda que em observância ao princípio da verdade material, o mérito da
IMPUGNAÇÃO, haveria de ser apreciado.
No mérito, a defesa alega erro na tipificação do auto de lançamento, argumentando
que os valores supostamente omitidos, tanto como "rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício" quanto "depósitos de origem não comprovada", não constituíram renda disponível
para a recorrente. Explica que os recursos eram da empresa Industrial Rex Ltda, da qual é sócia, e
transitaram por sua conta pessoal para o pagamento de obrigações da empresa, buscando evitar
bloqueios judiciais em um período de crise. A defesa também aponta a tributação de valores
inexistentes, como o "saldo atual" e "saldo anterior" da conta corrente, que foram indevidamente
somados como rendimentos tributáveis, e a ausência de intimação para comprovação de diversos
valores que, posteriormente, foram incluídos no auto de infração, caracterizando cerceamento de
defesa. Em relação à dedução de despesas médicas, esclarece que os valores do plano de saúde
eram descontados de seus haveres, não sendo uma dedução indevida.
Finalmente, a recorrente contesta o caráter confiscatório da multa de 75%, aplicada
sem a comprovação de dolo ou intuito fraudulento. Ela defende que suas ações visavam a
continuidade da empresa em um cenário de crise, não a fraude fiscal, e que a multa é
desarrazoada. A defesa fundamenta-se em decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722408/2018-38
6
Tribunal de Justiça que consideram multas acima de 20% como confiscatórias, solicitando,
portanto, sua redução para esse patamar.
A conclusão da recorrente é que há uma série de vícios e irregularidades no auto de
infração. Diante disso, pede, preliminarmente, a admissibilidade do recurso voluntário para que
seja reconhecida a ocorrência de prescrição no caso. No mérito, o pedido principal é a nulidade do
lançamento e do auto de infração, tendo em vista os vícios apontados e a ausência de qualquer
omissão de rendimentos ou receitas. A recorrente solicita que o presente Recurso Voluntário
receba total provimento, reformando-se a decisão recorrida para desconstituir completamente a
cobrança em questão.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Contudo, como a única matéria enfrentada pela DRJ foi a tempestividade da IMPUGNAÇÃO,
somente em relação a esta matéria o RECURSO deve ser conhecido, não sendo possível conhecer
das demais alegações.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que o direito de exigir o crédito
tributário foi perdido em virtude da afronta à duração razoável do processo, e a ocorrência da
prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal.
Contudo tal alegação não deve prevalecer dado o enunciado da Súmula CARF no 11,
cuja aplicação vincula os julgadores administrativos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Mérito
Embora o RECURSO VOLUNTÁRIO trate a TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO como
matéria preliminar, esta deve ser entendida como mérito, por se tratar da única matéria devolvida
para a apreciação por este colegiado.
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722408/2018-38
7
Por estar de acordo com os fundamentos do Acórdão recorrido em relação ao tema
devolvido, nos termos do Art. 114, §12 do ANEXO da Portaria MF no 1.634/2023 (NOVO RICARF),
transcrevo excerto contendo as razões de decidir (fls. 2678/2679):
De acordo com aviso de recebimento à fl. 1333, verifica-se que o Auto de Infração
foi entregue em 27/08/2018 no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
conforme previsão contida na legislação tributária transcrita.
Nas fls. 1342/1343 da impugnação, a contribuinte citou o item de preliminar de
tempestividade, invocando a legislação pertinente, mas não apresentou qualquer
argumento em sua defesa acerca do tema. Concluiu, inclusive, que recebera o
Auto de Infração em 10/08/2018, o que deporia em seu desfavor, visto que a
ciência do lançamento, documentalmente comprovada nos autos, ocorreu em
27/08/2018 (fl. 1333)Assim, observados os trinta dias para impugnar o
lançamento, disciplinado pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, citado na
peça de defesa, o prazo para que a Contribuinte se manifestasse, submetendo a
matéria à apreciação desta instância administrativa de julgamento, encerrou-se
no dia 26/09/2018. Como a petição de fls. 1338/1458 somente foi apresentada
em 27/09/2018, conforme consta das fls. 1335/1336, conclui-se ser essa
intempestiva.
A impugnação intempestiva equivale a sua não apresentação, pois além de não
instaurar o litígio fiscal administrativo, impede que o mérito seja apreciado pela
autoridade julgadora, nos termos do disposto no art. 56 do Decreto no 7.574, de
2011 a seguir transcrito:
"Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
..........................................................................................................................
....................
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
Assim, conclui-se que não é possível qualquer exame de mérito por esta instância
de julgamento, por expressa vedação normativa, uma vez que não se instaurou
tempestivamente o contraditório.
Em face do exposto, VOTO por não conhecer a petição de fls. 1338/1458 devendo
ser integralmente mantido o crédito tributário em litígio.
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722408/2018-38
8

Observa-se que a decisão da 1a instância não possui reparos a ser feita, uma vez
que trata-se de aplicação de dispositivo legal expresso, que não dá margem a interpretações
outras. Além de encontrar-se suficientemente amparada pelas provas dos autos e não tendo sido
alegado pela defesa nenhum evento que pudesse justificar a prorrogação do prazo ou, ainda,
afastar a intempestividade:
Decreto 70.235/1972
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Eventual equívoco na informação, ou na sua interpretação, apresentada em um
suposto sistema da Administração Tributária, não tem o condão de afastar a aplicação do
comando legal, cujo desconhecimento não pode ser alegado como defesa.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO,
somente em relação à alegação de tempestividade da impugnação e, no mérito, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 2727
DF CARF MF
Original